Tribunal: TJDFT
Processo: 0717058-80.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR REFORMADO. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO INDEVIDO CARACTERIZADO. PRESCRIÇÃO NÃO OPERADA. RESTITUIÇÃO VOLUNTÁRIA DA DÍVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O termo inicial para contagem do prazo prescricional é a data da ciência inequívoca do dano que, na hipótese, teve início quando o Distrito Federal tomou conhecimento do pagamento indevido em favor do militar, isto é, a partir da conclusão do procedimento administrativo de tomada de contas especial.
2. No caso, o apelante postula a repetição do indébito pago voluntariamente à Administração. Sustenta que o TCDF reconheceu a prescrição da pretensão, em decisão posterior àquela que o condenou a restituir ao erário indenização recebida indevidamente. Todavia, a prescrição não extingue a dívida, o que se extingue é a pretensão do credor de cobrar a dívida do devedor por meio de ação judicial.
2.1. Ademais, o art. 882 do Código Civil estabelece que “Não se pode repetir o que se pagou para solver dívida prescrita.” Logo, aquele que paga dívida prescrita não pode acionar o credor.
3. Apelação conhecida e não provida.